Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704124-21.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RIVALDO FERNANDES DE SENA RECORRIDOS: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. VALOR EXPRESSO NA CLÁUSULA CONTRATUAL DA ESCRITURA PÚBLICA. PACTA SUNT SERVANDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em respeito ao pacta sunt servanda, o valor base da multa deve ser o valor da dívida, conforme consta expresso na própria cláusula da multa, prevista na escritura pública de compra e venda do imóvel. 2. Tendo em vista que não houve interpelação extrajudicial para o cumprimento da obrigação de expedir o termo de quitação, os juros de mora sobre o valor da condenação devem ser contados da data da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. 3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC. 4. Sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 10, do CPC, pugnando pela fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico ou valor da causa, correspondente ao somatório do valor do imóvel com o valor da multa prevista no item 5.11 da Escritura Pública; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pleitetando o afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID 47762722 - Pág. 26). Em contrarrazões, as recorridas também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 48468076 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 1.026, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente (revisão dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial e afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID 47762722 - Pág. 26), em relação ao recorrente e LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 48468076 - Pág. 8), relativamente à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030